Tribunal: STF
Processo: AI 297477
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS.
INCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A PENDÊNCIAS JUDICIAIS.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO (SÚMULA 283).
INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (SÚMULA 280).
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido
considerou "melhor o posicionamento adotado pela maioria da
Turma Julgadora" da Apelação. Na parte que aqui interessa, a
exposta no voto condutor do acórdão, na qual se negou que as
entradas provisórias pudessem ser consideradas como receitas
correntes definitivas, para efeito de incidência da vantagem
em questão. Matéria infraconstitucional, insuscetível de
reexame em R.E. (artigos 102, III, e 105, III, da
Constituição Federal).
2.      Afora isso, o julgado ainda fez outras
considerações, interpretando a Lei Municipal nº 11.155, o
que não pode ser revisto por esta Corte, em R.E. (Súmula
280).
3.      E invocou expressamente os artigos 158, 159,
"caput", e 212 da C.F., também como fundamentos para
rejeição dos Embargos Infringentes.
        No Recurso Extraordinário, os recorrentes, ora
agravantes, apenas atacam o fundamento do art. 158, IV. Não,
assim, o dos artigos 159 e 212.
        E pelo menos quanto a este último (art. 212), a
impugnação deveria ter sido feita, já que, depois de sua
transcrição, o aresto acrescentou:
        "Logo, em sendo vinculativos à realização
de programas, inviável a sua utilização para os
pretendidos reajustes salariais dos servidores
públicos municipais".
4.      Enfim, o R.E., pela letra "a" do inc. III do
art. 102, mostrou-se  inviável, porque não atacou fundamento
autônomo (Súmula 283) e o julgado, ademais, continha
interpretação de legislação municipal, que também não
poderia ser reexaminada por esta Corte (Súmula 280).
5.      Inviável, igualmente, pela letra "c", pois o ato
do Governo local foi contestado com base no princípio
constitucional do direito adquirido, e os recorrentes, no
R.E., nada disseram sobre a violação desse princípio.
        Em outras palavras, pela letra "c", o Recurso
Extraordinário também não está adequadamente fundamentado.
6.      Agravo improvido.